Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VIOLÊNCIA EMPREGADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ARREPENDIMENTO EFICAZ INAPLICABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento de pleito desclassificatório do crime de roubo para furto quando demonstrado nos autos que a subtração dos bens da vítima foi viabilizada pelo exercício de violência, tendo o réu desferido um soco no rosto do ofendido antes de subtrair seu automóvel.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, como laudo de exame de corpo de delito que atestou lesão na face do ofendido.
3. Não há falar em desistência voluntária (artigo 15 do Código Penal) se a devolução do bem ocorreu após a consumação do delito, com a inversão da posse do veículo, e não foi impulsionada por ato de voluntariedade do réu.
4. A causa excludente de tipicidade consistente no arrependimento eficaz (art. 15, segunda parte, do Código Penal) somente se configura quando o agente, depois de realizados os atos executórios, voluntariamente pratica uma ação evitando a consumação do delito.
5. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional utilizar a fração de 1/6 (um sexto) para agravar ou atenuar a pena na segunda fase da dosagem.
6. Recurso parcialmente provido.